Tribunal: TJMT
Processo: 0006166-31.2001.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006166-31.2001.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES RODRIGUES - CPF: 178.097.541-49 (AGRAVANTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - CPF: 446.902.235-72 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MARIA MADALENA CERQUEIRA DE SOUZA - CPF: 544.417.061-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO
CONHECIDO
.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora agravada para afastar o reconhecimento de prescrição intercorrente em execução fiscal, determinando o retorno dos autos à origem para análise detalhada dos marcos temporais, conforme entendimento do
c.
STJ no REsp n. 1.340.553/RS.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade, impugnando, de forma específica e articulada, os fundamentos da decisão recorrida.

III.

Razões de decidir:

4. Não houve impugnação específica do fundamento central da decisão monocrática que
d
eu
provimento ao
recurso de apelação,

conforme disposto no
artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

5. Aplicação do princípio da dialeticidade, que exige impugnação direta e específica dos fundamentos da decisão recorrida.

6. Ausência de fatos ou argumentos capazes de modificar a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática enseja o não conhecimento do agravo interno."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.021, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0011114-35.2009.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 24.7.2024; TJMT, N.U 1005519-87.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 06.2.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto po
r

MARIA DE LOURDES RODRIGUES

contra a decisão monocrática proferida por este relator
que deu provimento ao apelo manejado pelo Município de Várzea Grande, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos à origem, para que fosse promovida a análise detalhada da contagem dos prazos prescricionais, em conformidade com o entendimento do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

Consta dos autos que o

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT)
que, nos autos da ação de execução fiscal n.
0006166-31.2001.8.11.0002
ajuizada em face de
Maria de Lourdes Rodrigues
,
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, consoante o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A parte agravante pleiteia, em síntese, a retratação da decisão ou o encaminhamento ao órgão colegiado, alegando, entre outros pontos, a existência de quitação dos débitos discutidos e sua isenção tributária nos termos da legislação municipal.

Alega, ainda, que há uma certidão acostada aos autos pela parte exequente, a qual demonstra que as cobranças de IPTU referentes aos exercícios de 1998 e 1999 foram canceladas em razão de terem sido alcançadas pela prescrição, o que, segundo afirma, reforça a validade da decisão proferida em primeiro grau.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 261580785, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de agravo interno interposto por
MARIA DE LOURDES RODRIGUES
contra a decisão monocrática proferida por este relator
que deu provimento ao apelo manejado pelo Município de Várzea Grande, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos à origem, para que fosse promovida a análise detalhada da contagem dos prazos prescricionais, em conformidade com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Para
dar provimento ao
recurso de apelação interposto
pela parte ora agravada
, este relator proferiu decisão monocrática com as seguintes razões de decidir (Id.
251035163
):

“(...)

Com efeito, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o artigo 174, do Código Tributário Nacional.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80. (...)

Do julgado acima referido (REsp n. 1.340.553/RS), conclui-se que:
(...)

(VIII)
decorrido o prazo da prescrição intercorrente
– 05 (cinco) anos –
e depois de ouvida a Fazenda Pública,
o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção
; e
(IX)

o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Sob esse prisma, nos ditames da tese fixada pelo c. STJ, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve o magistrado delimitar os marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que o executivo fiscal permaneceu suspenso.

Entretanto, da análise da sentença proferida pelo juízo de origem, infere-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente se deu de forma genérica, limitando-se a consignar que
“o processo foi remetido ao arquivo provisório em 24/07/2007, conforme se verifica no id. 64364437, fls. 80. Fato é que desde então o processo não obteve qualquer movimentação útil, sem que tenha havido a penhora de bens ou a satisfação do crédito pela parte executada”
. (Id. 250549690).

À vista disso, em observância às diretrizes estabelecidas no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, não há a possibilidade de análise quanto ao acerto ou não da sentença proferida pelo juízo de origem, por inexistir fundamentação específica quanto aos marcos temporais iniciais do prazo prescricional estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/
1980.
(...)

A partir dessas premissas, em razão do evidente prejuízo à defesa da Fazenda Pública, deve ser reconhecida a nulidade da sentença que decretou a prescrição intercorrente de forma genérica, sem especificar os marcos temporais aplicados na contagem do prazo, conforme estabelecido no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS.

Insta salientar que o d. Juízo de primeiro grau, após o retorno dos autos poderá, se entender cabível, proferir nova sentença sobre a prescrição intercorrente, desde que observe o entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, registrando os marcos temporais conforme exigido pela jurisprudência.

Essa possibilidade garante que, caso seja constatada a inércia da Fazenda Pública e o decurso dos respectivos prazos, a prescrição intercorrente será corretamente declarada, respeitando o devido processo legal e assegurando a segurança jurídica. (...)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

2.1.
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, nos termos do artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, e no artigo 51, I-D, alínea “b”, do RITJ/MT, para anular a sentença que decretou a prescrição intercorrente nos autos e determinar o regular processamento da pretensão executiva,
sem prejuízo de nova análise da prescrição intercorrente mediante fundamentação específica
”.
[
g.
n
].

Nas suas razões recursais, a parte agravante, por outro lado, aduz (Id.
256258155
):

“
É de registar que Fazenda Pública do Município de Várzea Grande MT, ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor da Executada na data de 29/05/2001, visando o recebimento do valor de R$ 4.356,20 (Quatro Mil, Trezentos Cinquenta e Seis Reais e Vinte Centavos), referente a débitos de IPTU, correspondente aos anos de 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000.

Cumpre esclarecer a Vossa Excelência que a presente execução não pode prevalecer, pois, as cobranças de IPTU apresentadas do imóvel foram todas devidamente pagas, como foi apontado nos autos.

Sobretudo, queremos esclarecer ainda que a Agravante/Executada acostou aos autos nos anos de 2018 e 2019, Certidões Negativas de débitos que foram retiradas no CAC da Agravada/ Prefeitura Municipal de Várzea Grande MT, conforme abaixo:

Nesta linha de análise, não há que se afirmar que a Agravante/executada possui débitos de IPTU anterior a emissão das certidões.
(...)

Sobretudo, considerando que a
Agravente
/Executada está abarcada pela ISENÇÃO do pagamento de IPTU, nos termos da Lei 1.484/94, alterada pela Lei 986/89 que dispõe;
(...)

O impetrante, destacar que a Agravante/Executada MARIA DE LOURDES RODRIGUES, preenche os requisitos exigido pela Lei da municipalidade isenção do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de sua única propriedade onde reside na comarca de Várzea Grande MT, conforme fazem prova os documentos em anexo.

Sendo que o IPTU é o Imposto Predial Territorial Urbano, cobrado anualmente pelos municípios dos proprietários de imóveis.

É competência dos municípios para instituir este imposto é prevista pelo inciso I do artigo 156 da Constituição Federal.

Além das isenções legais, cada município poderá ainda instituir políticas de isenção deste imposto para casos específicos, geralmente envolvendo pessoas de baixa renda.

Normalmente serão isentas do pagamento do IPTU as pessoas que possuem um único bem imóvel de baixo valor e que contam com renda mensal também considerada baixa, conforme critérios estabelecidos na legislação que tratar do tema.

No presente caso a Exequente viola literalmente o comando do artigo acima descrito ao apresentar petição requerendo que seja realizado reformada a sentença.
(...)

A Agravada apresenta uma planilha de cobrança onde aponta débitos dos anos de 1.998 e 1.999, sendo que ela em data anterior já havia reconhecido a PRESCRIÇÃO,
Para
comprovar que a Agravada está cobrando da Agravante por dívida já prescrita foi reconhecida por esta, conforme acostada nas fls. 186., trecho abaixo:

(...)

Assim, a Agravante/Executada na forma do art. 485, inc. II, 924, inc. V c/c art. 925, todos da Legislação Adjetiva Civil, pleitear que seja reconhecida a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e mantendo a r. sentença na sua integralidade;

Para
uma melhor análise, trazemos suscintamente à baila os fatos que culminou na origem do TÍTULO a certidão acostada aos autos pela própria Exequente aponta que a cobrança do IPTU dos anos de 1998 e 1999 estão CANCELADOS, pois, foram alcançados pela PRESCRIÇÃO.
”.
[
g.n
].

Observa-se, portanto, da análise da fundamentação da decisão monocrática, que deu provimento ao recurso de apelação interposto p
ela Fazenda Pública
(Id. 251035163), bem como das razões do presente agravo interno (Id.
256258155
),
que não houve, na peça recursal, impugnação específica dos fundamentos do
decisum.

Isso porque, conforme transcrito acima, a decisão monocrática deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, fundamentando-se na ausência de delimitação dos marcos temporais exigidos pela jurisprudência, sem prejuízo de nova análise da prescrição intercorrente pelo
J
uízo de origem, com a devida fundamentação específica.

Por outro lado, o agravo interno se limita a reiterar argumentos de prescrição que não dizem respeito à intercorrente, além de alegar quitação do débito e aplicação de isenção tributária, sem abordar de forma específica os fundamentos que embasaram a decisão impugnada.

Assim, não tendo o agravante se insurgido contra o teor da decisão atacada, violando o princípio da impugnação específica, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar o seu não conhecimento.

A respeito, o entendimento deste e. Tribunal em casos como o do presente:

“A
GRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - FUNDAMENTO DETERMINANTE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES DO STJ - FUNDAMENTAÇÃO NÃO ARROSTADA
- DECISÃO MANTIDA
- DESPROVIMENTO
.

Ausentes fatos ou argumentos capazes de modificar a decisão agravada, o desprovimento do agravo interno é
medida
impositiva”.

(TJMT – N.U 0011114-35.2009.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24.7.2024,
Publicado
no DJE 02.8.2024).
[
g.n
].

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Configura supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição a apresentação de causa de pedir e pedido novos, em sede de recurso, não apreciados pelo juízo de primeira instância, na decisão recorrida, situação que torna inadmissível o recurso interposto.

2. Ofende ao princípio da dialeticidade, segundo o qual, cumpre ao agravante trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os fundamentos da decisão impugnada, quando
o agravo de instrumento não as contêm
, devendo o recurso não ser conhecido, nos termos do art. 932, III, CPC
”.

(TJMT – N.U 1005519-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06.2.2023,
Publicado
no DJE 10.2.2023).
[
g.n
].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025